Tribunal: TJPA
Processo: 0805823-66.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805823-66.2016.8.14.0301

APELANTE: SILVANO MONTEIRO MARGALHO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SILVANO MONTEIRO MARGALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO APROVADO PELA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO JULGADOR. ADEQUAÇÃO (ART. 1.030, II DO CPC). APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em juízo de retratação (art. 1.030, II do CPC), conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, no sentido de empreender o arbitramento dos honorários advocatícios nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0805823-66.2016.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE / APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: TATIANA CHAMON SELIGMANN LEDO

APELADO / APELANTE: SILVANO MONTEIRO MARGALHO

DEFENSORA PÚBLICA: LUANA ROCHELLY MIRANDA LIMA PEREIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATÓRIO

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que lhe condenou a fornecer o medicamento OFEV (Nintedanib) 150mg, 01 comprimido de 12/12 horas, de forma contínua, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), deixando de arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em razão da Súmula 421/STJ.

A Defensoria Pública do Estado do Pará igualmente apelou pleiteando a reforma da sentença para lhe assegurar o arbitramento dos respectivos honorários advocatícios.

Na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada entre 12/12/2022 e 19/12/2002, esta Turma de Direito Público negou provimento para ambos os recursos (ID 12298802 – Págs. 01 a 07).

O Estado do Pará interpôs recurso extraordinário. Da mesma forma Defensoria Pública.

A Vice-Presidência, com fulcro no art. 1.030, III do CPC, determinou o
sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo Defensoria Pública do Estado do Pará
até o julgamento do Tema 1.002 (RE nº 1.040.005) do catálogo da repercussão geral. Ademais,
negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Pará

(ID 14597248 – Págs. 01 a 09).

Contra essa negativa de seguimento
não houve
interposição de recurso pelo Estado do Pará (ID 15377474).

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC informou a conclusão do julgamento do Tema 1.002, no qual houve a fixação da seguinte tese:

“I.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; II.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.”
(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)

A Vice-Presidência, em razão disso, determinou o levantamento do sobrestamento e a devolução dos autos ao órgão julgador para manifestação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELAT
ORA:

O v. acordão desta Turma de Direito Público, a época, rejeitou o pedido de arbitramento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública se valando do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.199.715 (Tema Repetitivo 433) cujo aresto ficou assim resumido
:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.”
(REsp n. 1.199.715/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, julgado em 16/2/2011, DJe de 12/4/2011.)

Essa compreensão, entretanto, não mais se sustenta em razão do recente julgado vinculativo do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002) antes mencionado.

Deve, portanto, ser parcialmente alterado o v. acórdão desta Colenda Turma de Direito Público, para adequá-lo à tese firmada pela Suprema Corte, consequentemente empreender o arbitramento dos honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Posto isto, importa assinalar que diante da natureza da lide (obrigação de fazer) não houve condenação pecuniária em sentido estrito, razão pela qual o arbitramento dos honorários deverá seguir o disposto no art. 85, §4º inciso III do CPC.

ANTE O EXPOSTO, em juízo de retratação,
altero parcialmente o acórdão
(ID 12298802 – Págs. 01 a 07), para
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará,

no sentido de condenar o Estado do Pará a pagar honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/07/2024